Tribunal: STF
Processo: HC 198119
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZÕES PLAUSÍVEIS IMPEDITIVAS DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Edison Pombo, contra alegada demora no julgamento do Habeas Corpus n. 585.537, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 28.4.2017, o juízo da Vara Única da Comarca de Ilhabela/SP decretou a prisão preventiva do paciente e determinou o desmembramento da Ação Penal n. 0001933-87.2016.8.26.0247 em outros sete processos:
    “A ação penal conta com 10 acusados, que respondem a centenas de crimes, sendo que os fatos ocorreram em circunstâncias de tempo e local diferentes. No mais, a denúncia foi oferecida por fatos, de forma que o julgamento de cada fato facilitará a defesa dos acusados, diminuindo os incidentes processuais, respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo. 
    (…). Nesta esteira, a fim de evitar o prolongamento da instrução com desrespeito aos princípios constitucionais que regem o processo penal, bem como tumulto processual e em função da multiplicidade de réus e do elevado número de testemunhas arroladas desmembro o processo da seguinte forma e passo a deliberar sobre os réus mencionados abaixo: 
    Grupo 1 - Fatos Principais Réus: Edson Pombo; Ana Carolina dos Santos Freitas; Leonardo de Britto Pombo; Araceli de Oliveira; Sylvio Romero de Oliveira Nogueira e Milena Marques. 
    Grupo 2 Fato 1 Réus: Edson Pombo; Leonardo de Britto Pombo; Araceli de Oliveira; Sylvio Romero de Oliveira Nogueira e Milena Marques. 
    Grupo 3 Fato 2 Réus: Edson Pombo; Leonardo de Britto Pombo e Assyr Favero Filho. 
    Grupo 4 Fato 3 Réus: Edson Pombo; Ana Carolina dos Santos Freitas; Leonardo de Britto Pombo e Wagner Renato de Oliveira.
    Grupo 5 Fato 4 Réus: Edson Pombo; Ana Carolina dos Santos Freitas; Leonardo de Britto Pombo e Milena Marques. 
    Grupo 6 Fato 5 Réus: Leonardo de Britto Pombo e Milena Marques 
    Grupo 7 Fato 6 Réus: Edson Pombo; Leonardo de Britto Pombo e Kellen Kehrvald Blankenburg. 
    Grupo Fato 7 Réus: Edson Pombo; Leonardo de Britto Pombo e Milena Marques” (fls. 3-6, e-doc. 8).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO DE MENORES
    Consta que, pelo menos no período compreendido entre agosto de 2009 e outubro deste ano de 2016, EDSON POMBO, ANA CAROLINA DOS SANTOS FREITAS, LEONARDO DE BRITTO POMBO, ARACELI DE OLIVEIRA, SYLVIO ROMERO DE OLIVEIRA NOGUEIRA e MILENA MARQUES, todos com livre vontade e conscientes da ilicitude de sua conduta, associaram-se, em quadrilha, para o fim de cometer crimes contra a fé pública, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes contra a administração da justiça, dentre outros (art. 288, CP).
    Para tanto, ainda, os integrantes da associação criminosa corromperam a então adolescente F O L, qualificada a fls. 620, que aos denunciados se associou para o mesmo fim (art. 244-B, ECA).
    Segundo restou apurado, o denunciado EDSON POMBO há mais de três décadas lidera sucessivas organizações criminosas voltadas à prática de grilagem de terras em Ilhabela e outros ilícitos relacionados, vindo, em razão de tais práticas e dos crimes dela decorrentes, a responder a inúmeras ações penais, bem como a figurar, diretamente ou por interposta pessoa, como réu ou autor em ações cíveis repletas de falsos ideológicos e materiais.
    Diante deste contexto e percebendo a fragilidade da organização administrativa do Cartório Judicial da Vara Distrital de Ilhabela, o denunciado deliberou pela formação de associação criminosa com pessoas ligadas ao seu convívio, voltada à prática de crimes que garantissem o sucesso de sua empreitada e a sua impunidade, bem como a obtenção de novos proveitos econômicos, inclusive, em prejuízo do erário.
    Para tanto, EDSON POMBO cooptou, ao menos, sua companheira a denunciada ANA CAROLINA DOS SANTOS FREITAS; os advogados militantes na comarca, ora denunciados, LEONARDO DE BRITTO POMBO (seu filho), ARACELI DE OLIVEIRA, SYLVIO ROMERO DE OLIVEIRA NOGUEIRA e MILENA MARQUES; bem como corrompeu a então adolescente F O L, à época funcionária pública em exercício nesta Serventia Judicial.
    A organização, dotada de significativa complexidade e alto grau de nocividade à Administração Pública, dada a sua infiltração na máquina estatal e a natureza dos crimes cometidos, estruturou-se da seguinte forma:
    EDSON POMBO detinha a função de líder da organização, sendo o principal responsável pela idealização e planejamento dos crimes, bem como a coordenação das atividades da associação criminosa. Era ele, também, o maior beneficiário de toda a empreitada criminosa, de forma que os diversos crimes praticados pela associação, direta ou indiretamente, lhe beneficiavam.
    (…). FATO 1 DOS CRIMES RELACIONADOS AO PROCESSO N. 247.01.2004.002892-0, CONTROLE N. 249/04
    Sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356, CP); inserção de dados falsos em sistemas de informação públicos (art. 313-A, CP); Supressão de documentos (art. 305, CP) e Falsidade ideológica (art. 299,CP).
    (…). FATO 2 DOS CRIMES RELACIONADOS AO PROCESSO N. 247.01.2009.000457-1, CONTROLE N. 485/09
    Sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356, CP); Supressão de documentos (art. 305, CP) e Falsidade ideológica (art. 299, CP).
    (…). FATO 3 DOS CRIME RELACIONADOS AO PROCESSO N. 247.01.2006.001940-2, CONTROLE N. 1088/06.
    Supressão de documentos (Art. 305, CP).
    (…). FATO 4 DOS CRIMES RELACIONADOS AO PROCESSO N. 247.01.2002.003285-71, CONTROLE N. 02/03, E AO PROCESSO N. 0003094-79.2009.8.26.0247, CONTROLE N. 3974/09
    Estelionato (art. 171, § 3º, CP) e Supressão de Documento (art. 305, CP). 
    (…). FATO 5 DOS CRIMES RELACIONADOS AO PROCESSO N. 0004980-79.2010.8.26.0247, CONTROLE N. 2545/10
    Supressão de documentos (art. 305, CP).
    (…). FATO 6 DOS CRIMES RELACIONADOS AO PROCESSO N. 0000027-29.1997.8.26.0247
    Sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356, CP); Supressão de documentos (art. 305, CP) e Inserção de dados falsos em sistema de informação públicos (art. 313-A, CP).
    (…). FATO 7 DOS CRIMES RELACIONADOS AO PROCESSO N. 0000419-80.2008.8.26.0247, CONTROLE N. 115/0)” (grifos nossos).
    Nos autos da Ação Penal n. 1933-87.2016.8.26.0247 (principal), foi processado o Grupo 1: fatos principais e referentes aos réus Edison Pombo, Ana Carolina dos Santos Freitas, Leonardo de Britto Pombo, Araceli de Oliveira, Sylvio Romero de Oliveira Nogueira e Milena Marques, imputando-se aos acusados a prática dos delitos previstos no art. 288 do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (associação criminosa e corrupção de menores). 
    Em 22.1.2019, na Ação Penal n. 1933-87.2016.8.26.0247, o juízo de origem condenou o paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 288 à pena de um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido negada ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade, pois “a manutenção de sua segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, sobretudo diante dos diversos fatos ilícitos imputados ao réu, sendo ele indicado pela acusação como o líder da Organização Criminosa, razão pela qual é de rigor a manutenção da prisão provisória do réu Edson Pombo (art. 387, § 1º, CPP)” (fl. 4, e-doc. 10).
    Na Ação Penal n. 0000782-52.2017.8.26.0247, foi processado o Grupo 2: Fato 1, crimes relacionados ao Processo n. 247.01.2004.002892-0, Controle n. 249/2004, imputados aos réus Edison Pombo, Leonardo de Brito Pombo, Araceli de Oliveira, Sylvio Romero de Oliveira Nogueira e Milena Marques, previstos no art. 356 do Código Penal (sonegação de papel ou objeto de valor probatório), no art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistemas de informação públicos), no art. 305 do Código Penal (supressão de documentos) e no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica).
    Em 21.1.2019, o juízo da Vara Única da Comarca de Ilhabela/SP condenou o paciente pela prática do delito previsto no art. 305 do Código Penal à pena de dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, negada a possibilidade de apelar em liberdade: 
    “(...) a manutenção de sua segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, sobretudo diante dos diversos fatos ilícitos imputados ao réu, sendo ele indicado pela acusação como o líder da Organização Criminosa, tendo o Ministério Público, inclusive, apresentado alegações finais escritas sustentando a procedência do pedido em relação a ele (fls. 3029/3058), razão pela é de rigor a manutenção da prisão provisória do réu Edson Pombo, sem prejuízo de nova análise no momento da prolação da em cada um dos respectivos feitos (art. 387, §1º, CPP)” (fl. 8, e-doc. 11). 
    Na Ação Penal n. 0000784-22.2017.8.26.0247, foram processados os eventos relacionados ao Fato 3: crime relacionado ao Processo n. 247.01.2006.001940-2, Controle n. 1088/2006, imputado aos réus Edison Pombo, Ana Carolina dos Santos Freitas, Leonardo de Britto Pombo e Wagner Renato de Oliveira, previsto no art. 305 do Código Penal (supressão de documentos).
    Em 27.11.2018, o juízo de origem condenou o paciente pelo crime do art. 305 do Código Penal à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, negada a possibilidade de recorrer em liberdade: 
    “(...) a manutenção de sua segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, sobretudo diante dos diversos fatos ilícitos imputados ao réu, sendo ele indicado pela acusação como o líder da Organização Criminosa, tendo o Ministério Público, inclusive, apresentado alegações finais escritas sustentando a procedência do pedido em relação a ele (fls. 3029/3058), razão pela é de rigor a manutenção da prisão provisória do réu Edson Pombo, sem prejuízo de nova análise no momento da prolação da sentença em cada um dos respectivos feitos (art. 387, § 1º, CPP)” (fl. 6, e-doc. 12).
    Na Ação Penal n. 0000789-44.2017.8.26.0247, foram processados os eventos referentes ao Fato 4: crimes relacionados ao Processo n. 247.01.2002.003285-71, Controle n. 02/2003, e Processo n. 0003094-79.2009.8.26.0247, Controle n. 3974/2009, imputados aos réus Edison Pombo, Ana Carolina dos Santos Freitas, Leonardo de Britto Pombo e Milena Marques, previstos no art. 305 do Código Penal (supressão de documentos) e no § 3º do art. 171 do Código Penal (estelionato).
    Em 2.11.2018, o juízo de origem condenou o paciente à pena de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no § 3º do art. 171 do Código Penal, negado o apelo em liberdade:
    “(...) a manutenção de sua segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, sobretudo diante dos diversos fatos ilícitos imputados ao réu, sendo ele indicado pela acusação como o líder da Organização Criminosa, tendo o Ministério Público, inclusive, apresentado alegações finais escritas sustentando a procedência do pedido em relação a ele (fls. 3029/3058), razão pela é de rigor a manutenção da prisão provisória do réu Edson Pombo, sem prejuízo de nova análise no momento da prolação da em cada um dos respectivos feitos (art. 387, § 1º, CPP)” (fl. 4, e-doc. 13).
    3. A defesa interpôs apelações criminais nos autos dos Processos ns. 00019338720168260247, 00007825220178260247, 00007842220178260247 e 00007894420178260247, no Tribunal de Justiça de São Paulo, pendentes de julgamento.
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 585.537 no Superior Tribunal de Justiça, com a alegação de demora no julgamento dos apelos defensivos, e, em 16.6.2020, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes apontam “flagrante excesso de prazo da custódia cautelar do paciente EDISON POMBO, que se encontra preso cautelarmente desde o dia 8 (oito) de maio de 2017 (cf. doc. nº 2), sem culpa formada (tendo em vista que as apelações, interpostas há tempo considerável, não foram julgadas), já tendo obtido há muito o lapso para a progressão ao regime semiaberto (regime menos gravoso do que a prisão cautelar)” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Argumentam que “o paciente está preso, sem culpa formada, desde 8 (oito) de maio de 2017, ou seja, há quase 4 (quatro) anos” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Assinalam “o fato de o paciente ser pessoa idosa e, portanto, inserido no grupo de risco do Novo Coronavírus (COVID-19), razão pela qual, a prisão cautelar em testilha vai na contramão do quanto recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Recomendação nº 62/2020, ao preconizar que em casos como o do paciente, seja reavaliada a necessidade da prisão preventiva” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “o decreto de prisão preventiva do paciente apenas sobreveio quando do recebimento da denúncia, no ano de 2017, a despeito de – como dito – sempre ter comparecido perante o Ministério Público e de os fatos terem supostamente ocorrido no período de 2009 a 2012, de modo que ausente qualquer contemporaneidade” (fl. 21, e-doc. 1). 
    Alegam que o “habeas corpus primitivo está na conclusão da autoridade coatora desde o dia 17 (dezessete) de julho de 2020” (fl. 23, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requerem, nos termos do disposto no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente EDISON POMBO, REVOGANDO-SE, desde já, A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS DOS PROCESSOS Nº 0001933-87.2016.8.26.0247, 0000782-52.2017.8.26.0247, 0000784-22.2017.8.26.0247 e 0000789-44.2017.8.26.0247, vertentes da mesma e única denúncia, EXPEDINDO-SE, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, diante do comprovado excesso de prazo da custódia cautelar (mora no julgamento das apelações), OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA DETERMINADA A IMEDIATA INCLUSÃO EM PAUTA DO HABEAS CORPUS Nº 585.537/SP, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça” (fl. 24, e-doc. 1).
    6. Em 26.2.2021, determinei a requisição de informações ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, para que, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestasse informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecesse se havia data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 585.537. 
    7. Nas informações, a autoridade coatora esclareceu em 2.3.2021:
    “Em atenção ao Ofício eletrônico n. 2.346/2021, de 1º/3/2021, informo a Vossa Excelência que, em 16/6/2020, indeferi a liminar do habeas corpus em epígrafe e, na ocasião, solicitei informações acerca do andamento dos recursos de apelação interpostos no Tribunal de origem e, ato contínuo, determinei fosse dada vista ao Ministério Público Federal, cujo parecer, exarado em 17/7/2020, foi pela denegação da ordem. 
    Em 3/8/2020, foi juntado aos autos pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar, o qual foi, em 5/8/2020, indeferido, em razão de não ter o requerente apresentado nenhum elemento novo a justificar o deferimento da liminar pleiteada. 
    Em 15/12/2020, a defesa ingressou com novo pedido de reconsideração, insistindo na ilegalidade da prisão preventiva. O pleito foi, em 16/12/2020, novamente indeferido, tendo em vista que os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido liminar subsistiam, demonstrando que o réu responde a diversas ações penais, mencionando-se nos autos pelo menos quatro condenações, com sentenças que teriam sido proferidas em 2018, bem como que a situação específica do acusado já foi diferenciada da dos demais corréus em outras oportunidades, inclusive, nesta Corte, quando do indeferimento do pedido de extensão nos autos do HC n. 401.344/SP, e que, pelas informações prestadas, não se verifica qualquer desídia na tramitação dos recursos, Apelações Criminais n. 0000782-52.2017.8.26.0247, n. 0000789-44.2017.8.26.0247 e n. 0000784-22.2017.8.26.0247, nos quais, em razão de permuta, passou a ser Relator o Desembargador Eduardo Crescenti Abdalla, com quem os autos estão conclusos, bem como que, na Apelação Criminal n. 0001933- 87.2016.8.26.0247, relatado o feito e encaminhado ao Revisor, foi encaminhado à Mesa para julgamento, observando-se que a defesa do réu se opôs ao julgamento virtual (fl. 1.211). 
    Em 21/1/2021, a defesa ingressou com pedido de tutela provisória, tendo sido o pleito, em 1º/2/2021, indeferido, pois, uma vez mais, não foram apresentados novos elementos a justificar a concessão da liminar. 
    Em 11/2/2021, o Ministério Público Federal deu-se por ciente da decisão que indeferiu o pleito de tutela antecipada formulado em favor de Edison Pombo e, na oportunidade, reiterou o parecer exarado em 15/7/2020, no qual opinou pela denegação da ordem. 
    Os autos encontram-se conclusos, desde então, em meu Gabinete, e serão analisados e levados a julgamento com a maior brevidade possível” (fls. 2-3, e-doc. 18). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Quanto às alegações de excesso de prazo da prisão cautelar e de demora no julgamento dos apelos defensivos, a presente impetração é repetição do Habeas Corpus n. 187.731, impetrado neste Supremo Tribunal pelos mesmos impetrantes, em benefício do mesmo paciente, no qual proferida a seguinte decisão em 1º.7.2020:
    “6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo da Vara Única da Comarca de Ilhabela/SP decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
    ‘(...) presentes os pressupostos autorizadores (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), tanto que recebida a denúncia, a custódia cautelar dos acusados EDSON POMBO e ANA CAROLINA DOS SANTOS FREITAS deve ser determinada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
    Tratam-se de crimes graves, praticados em concurso de agentes e com desrespeito ao Poder Judiciário, o que, por si só, causa grande inquietude social, de forma que não se pode transigir com o banditismo hodierno. 
    Além disso, as testemunhas, indispensáveis para a identificação dos réus, devem se sentir amparadas pelo Estado, situação que não ocorrerá caso conferida a liberdade provisória aos agentes. 
    Por fim, para o caso vertente, considerando a gravidade do fato, as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são inadequadas e insuficientes, pois não garantem a manutenção da ordem pública. 
    Com efeito, EDSON POMBO possui contra si inúmeros processos criminais e, além disso, ele e seus comparsas usam de coerção de testemunhas com o fim de alterar a verdade dos fatos e enganar o Poder Judiciário. No mais, EDSON era investigado e simplesmente subtraiu os processos em total desrespeito ao Poder Judiciário. 
    No mais, ele falsificou documentos com o fim de fazer prova no Poder Judiciário e utiliza os processos para enriquecer ilicitamente. Assim, demonstra total desrespeito às instituições do Estado Democrático de forma que sua liberdade representa perigo inclusive para este processo. Por fim, as penas dos crimes contados na denúncia, se somadas, ultrapassam em muito cinquenta anos.
    (…). Isso posto, nos termos do artigo Código de Processo Penal, decreto a prisão PREVENTIVA de EDSON POMBO e ANA CAROLINA DOS SANTOS FREITAS’ (fls. 7-8, e-doc. 2).
    9. Ao proferir a decisão objeto desta impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior assentou:
    ‘Quanto ao excesso de prazo, não visualizo a ilegalidade apontada, constando da própria impetração que o paciente já responde a diversas ações penais, mencionando-se nos autos pelo menos quatro condenações, com sentenças que teriam sido proferidas em 2018. Assim, além da complexidade decorrente da multiplicidade de réus e processos, necessário aguardar as informações a serem prestadas pelo Tribunal acerca do andamento dos recursos. 
    Observo, ainda, que a situação específica do paciente já foi diferenciada da dos demais corréus em outras oportunidades, inclusive nesta Corte quando do indeferimento do pedido de extensão nos autos HC n. 401.344/SP, ao entendimento de que E P possui contra si inúmeros processos criminais e, além disso, ele e seus comparsas usam de coerção de testemunhas com o fim de alterar a verdade dos fatos e enganar o Poder Judiciário. No mais, E P era investigado e simplesmente subtraiu os processos em total desrespeito ao Poder Judiciário. No mais, ele falsificou documentos com o fim de fazer prova no Poder Judiciário e utiliza os processos para enriquecer ilicitamente. Assim, demonstra total desrespeito às instituições do Estado Democrático de forma que sua liberdade representa perigo inclusive para este processo. Por fim, as penas dos crimes contados na denúncia, se somadas, ultrapassam em muito cinquenta anos’ (fl. 3, e-doc. 20). 
    10. Ao decretar a prisão preventiva do paciente e mantê-la nas sentenças condenatórias, o juízo de origem ressaltou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
    Este Supremo Tribunal assentou que ‘a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas’ (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016).
    O prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei. 
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir: (…).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”. 
    9. Quanto à alegada demora no julgamento do Habeas Corpus n. 585.537/SP, tem-se no sítio do Superior Tribunal de Justiça que essa impetração tramita desde 4.6.2020, com distribuição nessa mesma data, por dependência, ao Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Em 16.6.2020, o Relator indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 585.537/SP.
    Em 22.6.2020, foi dada vista dos autos do Habeas Corpus n. 585.537/SP ao Ministério Público Federal, que, em 17.7.2020, apresentou parecer. 
    O pedido de reconsideração do indeferimento da medida liminar foi indeferido em 5.8.2020.
    A defesa do paciente pleiteou novo pedido de reconsideração da decisão de indeferimento do requerimento liminar, também indeferido em 16.12.2020.
    Seguiu-se pedido de tutela antecipada, objetivando a revogação da prisão cautelar do paciente, indeferido em 1º.2.2021.
    Os autos estão conclusos para julgamento pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, conforme andamento processual divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    10. O Habeas Corpus n. 585.537/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, tem tido tramitação regular e, conquanto não se possa afirmar ter tido processamento célere, não se comprova ter sido superada a razoável duração, nem se demonstra desídia judicial na tramitação do processo a justificar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: HC n. 132.610-AgR/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.6.2016; HC n. 147.285/AC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.10.2017; HC n. 157.569/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.6.2018; HC n. 175.847/MA, de minha relatoria, DJe 24.10.2019; e HC n. 184.275/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.8.2020.
    Afirma a autoridade apontada como coatora que os autos estão conclusos em seu gabinete desde julho de 2020 e o caso será julgado com brevidade, o que não se há de desconsiderar, por se ter a palavra do julgador encarregado do caso.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando seja devidamente cumprida a afirmação feita nas informações e levado a efeito o julgamento do processo com a prioridade que o caso exige.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora